Tribunal: TJBA
Processo: 8001824-09.2017.8.05.0142
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001824-09.2017.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA E REGISTROS PÚBLICOS DE JEREMOABO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SINDICATO DOS AGENTES COM SAUDE E COMBATES A ENDEMIAS - REGIAO NORDESTE I E VALE S. FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
NILBERTO MONTINO PIMENTEL, JOSE HENRIQUE SANTANA SANTOS, BRENNO DE MELO GOMES CALASANS, MANUEL ANTONIO DE MOURA

ACORDÃO

E
menta
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. MUNICÍPIO DE PEDRO ALEXANDRE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO). PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. LEI MUNICIPAL Nº 241/2007 QUE SUBMETE EXPRESSAMENTE A CATEGORIA AO REGIME ESTATUTÁRIO. DIREITO EVIDENCIADO. INADIMPLÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária em face de sentença que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Agentes com Saúde e Combates a Endemias - Região Nordeste I e Vale S. Francisco, na qualidade de substituto processual, em desfavor do Município de Pedro Alexandre, julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal a implementar o adicional por tempo de serviço (anuênio) na remuneração dos servidores substituídos e ao pagamento das parcelas retroativas devidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais a serem analisadas consistem em: (i) verificar a legitimidade ativa do sindicato para atuar como substituto processual; (ii) analisar a ocorrência da prescrição quinquenal; (iii) definir o regime jurídico aplicável aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) do Município de Pedro Alexandre; e (iv) confirmar o direito dos servidores substituídos ao recebimento do adicional por tempo de serviço e dos valores retroativos correspondentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade extraordinária dos sindicatos para a defesa de direitos e interesses individuais e coletivos da categoria é matéria pacificada, conforme o art. 8º, III, da Constituição Federal, não havendo que se falar em ilegitimidade ativa.

4. A prescrição aplicável às ações de cobrança contra a Fazenda Pública é a quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32. A sentença corretamente ressalvou as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação (19/12/2017).

5. A Lei Municipal nº 241/2007, em seus artigos 2º e 12, estabelece de forma inequívoca que os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias do Município de Pedro Alexandre são regidos pelo regime jurídico único estatutário, submetendo-se ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município (Lei Municipal nº 216/2005).

6. O artigo 84 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Pedro Alexandre (Lei Municipal nº 216/2005) prevê expressamente o direito ao adicional por tempo de serviço (anuênio) de 1% sobre o vencimento básico para cada ano de efetivo exercício, após completados cinco anos de serviço público.

7. Comprovado o enquadramento dos servidores substituídos no regime estatutário e a ausência de pagamento do adicional, o reconhecimento do direito e a condenação do Município ao adimplemento da verba e seus retroativos é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária
nº
8001824-09.2017.8.05.0142
, em que figuram, como remetente, o

JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS
DE
RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE JEREMOABO
, e, como interessados,

SINDICATO DOS AGENTES COM SAÚDE E COMBATES A ENDEMIAS - REGIÃO NORDESTE I E VALE S. FRANCISCO

e o
MUNICÍPIO DE
PEDRO ALEXANDRE
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONFIRMAR
a sentença em sede de Remessa Necessária, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)